Tribunal: TJES
Processo: 0004856-33.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004856-33.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (5)

APELADO: TOBIAS CLAUDINO NASCIMENTO registrado(a) civilmente como TOBIAS CLAUDINO NASCIMENTO e outros (5)

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0004856-33.2023.8.08.0024

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, TOBIAS CLAUDINO NASCIMENTO, RAFAEL SCHLETZ, CLEBERSON SANTOS CORDEIRO, CARLOS EDUARDO BOREL APOLINARIO, GABRIEL DOS SANTOS KOSKI

Advogados do(a) APELANTE: DANIEL SANTOS FERNANDES - SP352447, RODOLFO AUGUSTO FERNANDES - MA12660
Advogados do(a) APELANTE: DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES22766, GILVAN CARLOS DE ALMEIDA MOTTA - ES36603
Advogado do(a) APELANTE: MICHELLE RANGEL ALMEIDA - ES36611
Advogados do(a) APELANTE: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457
Advogado do(a) APELANTE: EVANDRO DE CAMPOS JUNIOR - ES32066-A

APELADOS:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, TOBIAS CLAUDINO NASCIMENTO, RAFAEL SCHLETZ, CLEBERSON SANTOS CORDEIRO, CARLOS EDUARDO BOREL APOLINARIO, GABRIEL DOS SANTOS KOSKI

Advogados do(a) APELADO: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457
Advogado do(a) APELADO: MICHELLE RANGEL ALMEIDA - ES36611
Advogado do(a) APELADO: EVANDRO DE CAMPOS JUNIOR - ES32066-A
Advogados do(a) APELADO: DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES22766, GILVAN CARLOS DE ALMEIDA MOTTA - ES36603
Advogados do(a) APELADO: DANIEL SANTOS FERNANDES - SP352447, RODOLFO AUGUSTO FERNANDES - MA12660

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRIMEIRO COMANDO DE VITÓRIA (PCV). VALIDADE DE PROVA CAUTELAR IRREPETÍVEL. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES. PRESCINDIBILIDADE. TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO. CONCURSO MATERIAL. DOSIMETRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação Criminal interpostos pelo Ministério Público Estadual do Espírito Santo e pelos réus Tobias Claudino Nascimento, Rafael Schletz, Cleberson Santos Cordeiro, Carlos Eduardo Borel Apolinário e Gabriel dos Santos Koski contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva, condenando os agentes pelos crimes de associação para o tráfico (art. 35, da Lei nº 11.343/2006) e organização criminosa armada (art. 2º, da Lei nº 12.850/2013), enquanto absolveu os réus da imputação de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/2006) por ausência de apreensão direta de entorpecentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir a validade de condenação baseada em interceptações telefônicas e telemáticas não ratificadas por prova testemunhal em juízo; (ii) estabelecer a possibilidade de condenação pelo crime de tráfico de drogas sem a efetiva apreensão e perícia da substância entorpecente; (iii) determinar se a condenação concomitante pelos crimes de associação para o tráfico e organização criminosa configura bis in idem; (iv) verificar a idoneidade da fundamentação na dosimetria das penas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As interceptações telefônicas e telemáticas, autorizadas judicialmente, possuem natureza de prova cautelar irrepetível, enquadrando-se na exceção prevista na parte final do caput do art. 155, do Código de Processo Penal.

A validade dessas provas prescinde de confirmação testemunhal posterior em audiência, uma vez que cristalizam a tratativa criminosa no exato instante da ocorrência, inviabilizando a reprodução fática anos depois.

A ausência de apreensão de entorpecentes não impede a caracterização da materialidade do crime de tráfico de drogas se outros elementos de prova, como dados telemáticos e relatórios de inteligência, demonstrarem a mercancia ilícita.

Aplica-se a Teoria do Domínio do Fato para responsabilizar lideranças e gerentes de organização criminosa que detêm o controle final sobre a atividade de traficância, ainda que não manuseiem fisicamente a droga no momento da prisão.

Inexiste bis in idem na condenação cumulativa pelos crimes de associação para o tráfico e organização criminosa, pois os tipos penais tutelam bens jurídicos distintos e apresentam estruturas e desígnios autônomos.

A prova da menoridade de terceiro, para fins da causa de aumento do inciso VI, do art. 40, da Lei nº 11.343/2006, exige a apresentação de documento oficial hábil, conforme a Súmula 74, do Superior Tribunal de Justiça.

A condenação por associação para o tráfico e organização criminosa armada constitui óbice ao reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, dada a evidente dedicação a atividades criminosas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos providos parcialmente.

Tese de julgamento:

A condenação baseada em provas cautelares e irrepetíveis, como as interceptações telefônicas, respeita o art. 155, do Código de Processo Penal, desde que oportunizado o contraditório.

A materialidade do crime de tráfico de drogas pode ser atestada por elementos probatórios diversos da apreensão direta, como registros telemáticos e fotográficos de laboratórios e grandes remessas.

A condenação simultânea por associação para o tráfico e organização criminosa é legítima quando a estrutura do grupo transborda o narcotráfico para o domínio territorial violento e prática de crimes diversos.

Dispositivos relevantes citados: Caput do art. 155 do Código de Processo Penal; inciso I do art. 61, inciso I do art. 65 e art. 69, todos do Código Penal; art. 33, art. 35 e inciso IV do art. 40, todos da Lei 11.343/2006; § 2º do art. 2º da Lei 12.850/2013.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1476455 AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 15.04.2024; STF, HC 234725 AgR, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25.01.2024; STJ, HC 806.431/GO, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 20.06.2023; STJ, Súmula 74 e Súmula 231.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0004856-33.2023.8.08.0024

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, TOBIAS CLAUDINO NASCIMENTO, RAFAEL SCHLETZ, CLEBERSON SANTOS CORDEIRO, CARLOS EDUARDO BOREL APOLINARIO, GABRIEL DOS SANTOS KOSKI

Advogados do(a) APELANTE: DANIEL SANTOS FERNANDES - SP352447, RODOLFO AUGUSTO FERNANDES - MA12660
Advogados do(a) APELANTE: DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES22766, GILVAN CARLOS DE ALMEIDA MOTTA - ES36603
Advogado do(a) APELANTE: MICHELLE RANGEL ALMEIDA - ES36611
Advogados do(a) APELANTE: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457
Advogado do(a) APELANTE: EVANDRO DE CAMPOS JUNIOR - ES32066-A

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, TOBIAS CLAUDINO NASCIMENTO, RAFAEL SCHLETZ, CLEBERSON SANTOS CORDEIRO, CARLOS EDUARDO BOREL APOLINARIO, GABRIEL DOS SANTOS KOSKI

Advogados do(a) APELADO: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457
Advogado do(a) APELADO: MICHELLE RANGEL ALMEIDA - ES36611
Advogado do(a) APELADO: EVANDRO DE CAMPOS JUNIOR - ES32066-A
Advogados do(a) APELADO: DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES22766, GILVAN CARLOS DE ALMEIDA MOTTA - ES36603
Advogados do(a) APELADO: DANIEL SANTOS FERNANDES - SP352447, RODOLFO AUGUSTO FERNANDES - MA12660

VOTO

Adiro ao relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO, TOBIAS CLAUDINO NASCIMENTO, RAFAEL SCHLETZ, CLEBERSON SANTOS CORDEIRO, CARLOS EDUARDO BOREL APOLINÁRIO
e
GABRIEL DOS SANTOS KOSKI
, em face da r. Sentença (ID 16003028) proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, por meio da qual fora julgada parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo-se os réus quanto à prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, e condenando-os pela prática dos crimes previstos no artigo 35 c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06 e artigo 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/13, às penas definitivas de 10 (dez) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 730 (setecentos e trinta) dias-multa para os réus Rafael, Gabriel e Carlos Eduardo, e 14 (quatorze) anos, 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 1.347 (um mil, trezentos e quarenta e sete) dias-multa para os réus Tobias e Cleberson, em regime inicial fechado.

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de Cleberson Santos Cordeiro, Carlos Eduardo Borel Apolinário, Tobias Claudino Nascimento, Gabriel dos Santos Koski e Rafael Schletz, além de outros 22 corréus, pela suposta prática das condutas tipificadas no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06; art. 35, da Lei nº 11.343/06; art. 40, incisos III, IV e VI, da Lei nº 11.343/06; e art. 2º, § 2º e § 4º, da Lei nº 12.850/2013, na forma do artigo 69, do Código Penal.

A acusação é fruto das investigações denominadas “Operação Armistício” e “Operação Patrem”, que visaram desarticular a organização criminosa conhecida como Primeiro Comando de Vitória (PCV).

A extensa exordial acusatória descreve uma organização hierarquizada com clara divisão de tarefas: a)
T
obias Claudino Nascimento
(vulgo “Tomate” e/ou “Paizão”): Apontado como liderança regional no Bairro Itaquari, Cariacica, exercendo comando e domínio mesmo estando recolhido no sistema prisional do Rio de Janeiro. Possuiria ligações com o PCC e o Comando Vermelho; b)
C
leberson Santos Cordeiro
(vulgo "Clebinho” e “Mucilon”): Homem de confiança das lideranças, responsável pelas regiões dos Bairros Hélio Ferraz (Cariacica) e Bairro de Fátima (Serra); c)
Rafael Schletz
(vulgo "Cara de Sono"): Identificado como grande fornecedor de entorpecentes em elevadas quantidades para o grupo PCV, mantendo negociações de alto valor financeiro; d)
Carlos Eduardo Borel Apolinário
(vulgo “Iraque” ou “Cadu”): Integrante da “Tropa do Vaninho”, atuando no abastecimento de pontos de venda no Morro de São Benedito, com controle de contabilidade e segurança armada; e e)
Gabriel dos Santos Koski
(vulgo “Toitim”): Tinha a função de gerenciar pontos de venda no Bairro Vale Encantado, arrecadando dinheiro e prestando contas à organização.

A denúncia enfatiza que o grupo utilizava fogueteiros, olheiros e “contenções” (homens armados) para garantir a segurança dos pontos de venda e impor medo à população local.

A Defesa de
TOBIAS CLAUDINO NASCIMENTO
requer a reforma da sentença para absolvê-lo dos delitos previstos no art. 35 c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, e no art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/13, com fundamento no princípio da congruência e
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da ofensa ao art. 155, do Código de Processo Penal, e da perda de uma chance probatória para fins de absolvição. Caso mantida a condenação, pugna pelo reconhecimento da ofensa ao princípio da especialidade para absolvê-lo do delito de associação para o tráfico, bem como a reforma na dosimetria da pena e a concessão da justiça gratuita.

Por sua vez, a Defesa de
RAFAEL SCHLETZ
postula a absolvição das imputações referentes ao art. 35 c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06 e art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/13, com fulcro no art. 386, incisos III ou VII, do Código de Processo Penal. Requer, ainda, a reforma da pena de multa ante a alegada insuficiência financeira e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em seu apelo,
CLEBERSON SANTOS CORDEIRO
requer a absolvição das imputações descritas na sentença (art. 35 c/c art. 40, IV da Lei 11.343/06 e art. 2º, § 2º e § 4º, da Lei 12.850/13) por ausência de indícios suficientes de autoria. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação do princípio da especialidade para absolvê-lo do crime de organização criminosa e a reforma da dosimetria penal.

A Defesa de
CARLOS EDUARDO BOREL APOLIN
Á
RIO
pugna pela reforma da sentença para absolvê-lo integralmente das acusações (art. 35, da Lei nº 11.343/06, e art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/13), ante a ausência absoluta de provas e o reconhecimento da violação ao art. 155, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer o reconhecimento de
bis in idem
para anular a condenação pelo crime de Organização Criminosa e o afastamento da agravante prevista no § 2º, do art. 2º, da Lei nº 12.850/13 (emprego de arma), redimensionando a pena ao mínimo legal.

O apelante
GABRIEL DOS SANTOS KOSKI
postula a reforma da sentença para ser absolvido do crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei nº 11.343/06), nos termos do art. 386, II, V e VII, do Código de Processo Penal, bem como do crime de organização criminosa (art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/13) pelos mesmos fundamentos. Subsidiariamente, requer o reconhecimento de
bis in idem
, redimensionando a pena ao patamar mínimo correspondente a apenas um dos crimes, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do Código Penal), a reforma da pena de multa e a concessão da justiça gratuita.

Por fim, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
requer a reforma da sentença para condenar os recorridos Cleberson, Carlos Eduardo, Tobias, Rafael e Gabriel também pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06). Pugna, ainda, pelo reconhecimento da causa de aumento por envolvimento de menores (art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06) e pelo reconhecimento da causa de aumento relativa à conexão com outras organizações criminosas (art. 2º, § 4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/13).

Em parecer acostado no ID 16892155, a Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento dos recursos defensivos e provimento do recurso ministerial.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

1. DOS RECURSOS DEFENSIVOS

As Defesas suscitam a nulidade da sentença ou a insuficiência probatória, sob o argumento de que a condenação estaria lastreada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial (interceptações e relatórios de inteligência), sem a devida ratificação por prova testemunhal em Juízo, uma vez que o
Parquet
desistiu das oitivas.

É cediço que o sistema processual penal pátrio adota o princípio do livre convencimento motivado, sendo que a regra insculpida no
caput, do art. 155, do Código de Processo Penal
, que veda a condenação baseada exclusivamente em elementos informativos do inquérito, traz em seu próprio texto a
exceção expressa
quanto às
'provas cautelares, não repetíveis e antecipadas'.

Neste jaez, as interceptações telefônicas e telemáticas, autorizadas judicialmente, enquadram-se perfeitamente na categoria de
provas cautelares não repetíveis
. Isso ocorre porque tais elementos registram o momento histórico da tratativa criminosa, cristalizando a verdade real no instante exato da sua ocorrência. Por óbvio, a dinâmica de um diálogo interceptado em 2019 ou 2020 é faticamente impossível de ser 'reproduzida' ou 'repetida' em audiência anos depois, razão pela qual a sua validade prescinde de confirmação testemunhal posterior.

No caso em tela, a materialidade e a autoria delitivas foram extraídas de minucioso trabalho de inteligência policial, materializado em relatórios de análise de dados obtidos mediante autorização judicial (Quebra de Sigilo Telefônico e Telemático), cujos arquivos integrais estiveram à disposição de todos os causídicos, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

À luz de tal contexto, o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que é
“
plenamente possível que a sentença condenatória se baseie em provas irrepetíveis ou cautelares, sem ofensa ao art. 155 do CPP, desde que, é claro, se tenha franqueado à defesa a possibilidade de manifestação sobre tais elementos probatórios” (EDcl no AgRg no REsp n. 1.856.938/PR, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/3/2023.)

Dessa forma, a condenação baseada em vasto acervo de áudios, mensagens, imagens e agendas telefônicas extraídas dos aparelhos dos réus e de seus comparsas é plenamente válida e suficiente para formar a convicção do julgador, não havendo ofensa ao contraditório.

Ultrapassado tal ponto, no tocante aos crimes de associação para o tráfico (art. 35, da Lei nº 11.343/06) e organização criminosa (art. 2º, da Lei nº 12.850/13), verifica-se que a autoria e a materialidade restaram sobejamente demonstradas.

Ora, a “Operação Armistício” desvelou a estrutura do Primeiro Comando de Vitória (PCV), organização criminosa armada, hierarquizada e com divisão funcional de tarefas, voltada não apenas ao tráfico, mas ao domínio territorial violento e à guerra de facções.

Nesse contexto, a tese defensiva de
bis in idem
entre os delitos de associação para o tráfico e organização criminosa não se sustenta.

Isto porque os tipos penais tutelam bens jurídicos distintos e, no caso concreto, restaram evidenciados desígnios autônomos. Enquanto o art. 35, da Lei de Drogas, visa a proteção da
saúde pública
, focando na estabilidade voltada especificamente para o narcotráfico, o art. 2º, da Lei 12.850/13, tutela a
paz pública
e a segurança coletiva, punindo a existência de uma estrutura criminosa complexa.

A “Operação Armistício” demonstrou que o
Primeiro Comando de Vitória (PCV)
transborda a mera venda de entorpecentes. Trata-se de uma estrutura com estatuto próprio, setor financeiro, alianças interestaduais e, principalmente, um braço armado voltado ao domínio territorial e à prática de crimes de sangue (homicídios de rivais).

Noutros termos, o grupo não se reuniu apenas para traficar (o que configuraria a associação), mas também constituiu uma estrutura de poder paralela (Orcrim), com estatuto próprio, paióis de armas de grosso calibre, setor financeiro complexo e alianças interestaduais (PCC e CV), visando a prática de delitos diversos, como homicídios e lavagem de dinheiro.

Portanto, a condenação cumulativa é imperativa quando a organização visa, além do tráfico, o domínio territorial violento e a prática de crimes de sangue, como homicídios e queimas de arquivo.

Outrossim, no que concerne à invocação do princípio da especialidade pelas Defesas de Tobias Claudino Nascimento e Cleberson Santos Cordeiro, sob o argumento de que o delito de associação para o tráfico (art. 35, da Lei nº 11.343/06) deveria prevalecer sobre o de organização criminosa (art. 2º, da Lei nº 12.850/13), ou vice-versa, entendo que tal tese não comporta acolhimento.

Nesse panorama, impende salientar que o conflito aparente de normas, pressuposto para a aplicação da especialidade, não se verifica no caso vertente. Enquanto o crime de associação para o tráfico é norma voltada especificamente à tutela da saúde pública e restrita à finalidade da mercancia ilícita, o tipo penal de organização criminosa tutela a paz pública e a segurança coletiva, exigindo uma estrutura hierarquizada de maior complexidade e voltada à prática de infrações penais diversas.

Conforme remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “não configura bis in idem a imputação concomitante da prática dos crimes de associação para o tráfico de drogas e organização criminosa, por se tratar de tipos penais autônomos.”(HC n. 806.431/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 28/6/2023.)

Portanto, evidenciado que o grupo atuava com desígnios que transbordavam o narcotráfico, resta rechaçada a tese da especialidade, sendo imperiosa a manutenção da condenação cumulativa em concurso material.

Diante desse cenário, a autoria delitiva é inequívoca para todos os apelantes.

Em relação a
T
obias Claudino Nascimento
, as provas indicam que o acusado exercia liderança regional (Itaquari/Cariacica) mesmo estando preso no Rio de Janeiro. Seu vínculo é comprovado pelo registro de seu contato na agenda telefônica da liderança máxima do grupo, Fernando “Marujo”, sob as rubricas “
Paizão Tobias”
, “
Paizão Tb”
e “
Tobias Nv”
. Reforça a autoria o fato de ter sido encontrada, na nuvem (
iCloud
) de Marujo, uma fotografia do exato momento da prisão de Tobias em sua residência, além de relatórios que apontam sua função estratégica como conciliador em conflitos bélicos entre o PCV e o PCC, intermediando interesses de cúpula.

A gerência operacional contava com a atuação de
Cleberson Santos Cordeiro
, vulgo “Gerente”, responsável pelas regiões de Hélio Ferraz e Bairro de Fátima. A sua função abrangia a logística de comunicação por radiocomunicadores, monitoramento da movimentação policial e supervisão direta da manipulação e preparo de entorpecentes pertencentes ao grupo.

Em paralelo,
Gabriel dos Santos Koski
gerenciava pontos de venda no Bairro Vale Encantado, destacando-se pela arrecadação financeira e prestação sistemática de contas à cúpula da facção.

Registre-se que o suprimento de drogas em larga escala era provido por
Rafael Schletz
, conhecido como “Cara de Sono”, que atuava como fornecedor atacadista para toda a rede do PCV, negociando grandes remessas de entorpecentes e vultosas quantias financeiras diretamente com a cúpula da facção, que atingiam o patamar de meio milhão de reais para aquisição de mercadorias ilícitas. A permanência do vínculo é atestada por comunicações em que a cúpula confirmava o recebimento das cargas.

Outrossim, no Morro de São Benedito e no Bairro da Penha,
Carlos Eduardo Borel Apolinário
, vulgo “Iraque” ou “Cadu”, integrava a “Tropa do Vaninho”, e desempenhava funções de abastecimento local de entorpecentes, controle da contabilidade de vendas e segurança armada, integrando escala de “contenção” do ponto de venda para garantir domínio territorial e auxiliar em fugas de comparsas.

O delito em análise exige, para a sua caracterização, o dolo de se associar com permanência e estabilidade
. Nessa linha de ideias,
o crime previsto no artigo 35, da Lei 11.343/06, depende de comprovação da
estabilidade e da permanência do vínculo associativo

entre duas ou mais pessoas finalisticamente voltadas à prática dos crimes previstos no art. 33,
caput,
e § 1º, e 34, da Lei de Entorpecentes.

Na hipótese vertente, a
materialidade, assim como a autoria delitiva
restaram devidamente alicerçadas nos elementos indiciários produzidos na fase pré-processual, assim como nos diálogos envolvendo os réus e obtidos mediante interceptação.

Portanto, mantenho a condenação pelos delitos do art. 35, da Lei de Drogas, e art. 2º, da Lei de Organizações Criminosas.

Superada tal aresta, a Defesa de
GABRIEL DOS SANTOS KOSKI
postula o reconhecimento da atenuante de menoridade relativa.

Em consulta ao Sistema Infopen, verifica-se que o apelante Gabriel, nascido em 13/02/2000, contava com menos de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos (2019). Assim, imperioso o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do Código Penal).

2. DO RECURSO MINISTERIAL

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo insurge-se contra a absolvição dos réus em relação ao crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06).

O juízo sentenciante absolveu os réus sob o fundamento da ausência de apreensão direta de drogas em sua posse e falta de laudo toxicológico específico.

Ora, o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como tipo misto alternativo, como alerta o e. STJ:
“
O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal
” (AgRg no HC n. 964.065/MS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

No que se refere à
materialidade
delitiva, não desconheço que o c. Superior Tribunal de Justiça, no âmbito de sua Terceira Seção, no julgamento do HC nº 686.312/MS (relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 19/4/2023), definiu que
“para a perfectibilização do tipo previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, [...]
é necessário que a substância seja efetivamente apreendida e periciada,
para que se possa identificar, com grau de certeza, qual é o tipo de substância ou produto e se ela(e) efetivamente encontra-se prevista(o) na Portaria n. 344/1998 da Anvisa”.

Nada obstante, é digno de nota ressaltar que a tese firmada no HC nº 686.312/MS
foi reformada
pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 1476455 AgR, tendo o Pretório Excelso concluído pela
prescindibilidade
da apreensão dos entorpecentes para caracterizar a materialidade do crime de tráfico de drogas.

Desse modo
, adiro à posição do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a ausência de apreensão de entorpecentes não conduz, necessariamente, à atipicidade da conduta ou à absolvição do réu se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem a mercancia ilícita
”
(STF, ARE 1476455 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes.
Primeira Turma
. Julgado em 15/4/2024, DJe: 23/4/2024).

A própria colenda Corte Cidadã, recentemente, vem adotando esse posicionamento. Nesse sentido, a Quinta Turma do STJ consignou que se admite a condenação por tráfico de drogas sem apreensão de entorpecentes, desde que outros elementos de prova evidenciem a materialidade do ilícito (AgRg no HC n. 870.955/SC, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025).

Aliás, esta também é a posição externada pela 2ª Turma do Pretório Excelso:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Grupo estruturado para o exercício do tráfico de drogas.
A ausência de apreensão da droga não é causa de absolvição por ausência de materialidade. Precedentes. 3. A materialidade do crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas pode ser atestada por outros elementos de prova
. 4. Agravo improvido.” (
STF, HC 234725 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes.
Segunda Turma
. DJe 25/01/2024)

Diante de tal panorama, impende salientar que o preceito normativo previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, prescreve 18 (dezoito) condutas passíveis de, isolada ou cumulativamente, caracterizar o tráfico de drogas. Nesse sentido, é perfeitamente possível que o delito seja provado por outros elementos de prova, como interceptações telefônicas, depoimentos, vídeos, confissões e outros elementos robustos.

Assim sendo, a exigência da apreensão como requisito essencial criaria uma dificuldade probatória desproporcional e incompatível com a natureza do delito, que muitas vezes envolve estratégias sofisticadas para ocultação da droga.

Nesse diapasão, no caso em exame, a materialidade, assim como a autoria delitiva, exsurgem do contexto probatório composto por: a) relatórios de análise de dados telemáticos e de interceptação telefônica, que registraram diálogos explícitos sobre a aquisição, transporte, preparo e distribuição de entorpecentes, evidenciando a dinâmica empresarial da organização; b) farto material fotográfico extraído dos aparelhos celulares dos acusados e de seus comparsas, retratando grandes quantidades de drogas (tabletes de maconha, pasta base e cocaína preparada para venda), balanças de precisão e anotações de contabilidade do tráfico, enviados como forma de prestação de contas e controle de qualidade à cúpula da facção; e c) apreensões de entorpecentes realizadas com subordinados ("vapores" e gerentes de boca) ao longo das investigações, conforme descrito nos Boletins Unificados correlatos, que, embora não tenham ocorrido na posse direta dos líderes ora apelantes, estão umbilicalmente ligadas às ordens emanadas por estes.

Nesse cenário, aplica-se a Teoria do Domínio do Fato, pois os réus Tobias, Rafael, Cleberson, Carlos Eduardo e Gabriel, na condição de lideranças e gerentes da organização criminosa PCV, detinham o pleno controle sobre a atividade de traficância exercida na ponta da cadeia, sendo os verdadeiros donos da droga comercializada, ainda que não a manuseassem fisicamente no momento das prisões.

Não se trata de mera presunção, mas de prova lógica e contextual. Exigir que o líder da facção seja preso portando a droga é ignorar a dinâmica do crime organizado. Os réus detinham o domínio do fato sobre a droga distribuída e vendida por seus subordinados.

Dessa forma, dou provimento ao recurso ministerial para condenar TOBIAS CLAUDINO NASCIMENTO, RAFAEL SCHLETZ, CLEBERSON SANTOS CORDEIRO, CARLOS EDUARDO BOREL APOLINÁRIO e GABRIEL DOS SANTOS KOSKI também nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Superada tal aresta, no que concerne ao pleito ministerial de incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006 (envolvimento de criança ou adolescente), entendo que a insurgência não merece prosperar.

É cediço que a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, consolidada no verbete da Súmula nº 74, estabelece que
“para efeitos penais, a prova da menoridade do réu depende de documento hábil”
. Referida orientação é aplicada, por analogia e rigor lógico, também para a comprovação da idade da vítima ou do terceiro envolvido para fins de majoração da reprimenda.

No caso em apreço, conquanto os relatórios policiais e depoimentos colhidos façam menção à participação de indivíduos supostamente menores de 18 (dezoito) anos na estrutura do tráfico, não aportou aos autos cópia da certidão de nascimento, carteira de identidade ou qualquer documento oficial emitido por órgão estatal que atestasse, de forma inequívoca e estreme de dúvidas, a idade dos referidos agentes.

Nessa linha, a mera referência nominal em relatórios de inteligência ou a autodeclaração perante a autoridade policial, desprovidas do devido suporte documental, mostram-se insuficientes para lastrear a exasperação da pena, sob pena de violação ao princípio da taxatividade e da segurança jurídica. Assim, ante a ausência de prova da materialidade da menoridade, impõe-se a manutenção do édito absolutório quanto a esta majorante.

De igual sorte, quanto à causa de aumento do art. 2º, § 4º, inciso IV, da Lei n. 12.850/2013 (conexão com outras organizações criminosas independentes), verifico que, malgrado os indícios de alinhamento estratégico entre o PCV e facções nacionais, o acervo probatório não logrou demonstrar, com a robustez necessária para uma condenação penal, a existência de um vínculo estrutural de subordinação ou cooperação mútua estável que transbordasse a mera relação comercial de compra e venda de entorpecentes ou armas.

À míngua de provas concretas sobre a interdependência dessas estruturas criminosas nos termos exigidos pelo tipo penal majorado, deve ser mantida a decisão de primeiro grau que afastou a referida causa de aumento.

3. DA DOSIMETRIA

Ultrapassados tais pontos, as Defesas postulam o redimensionamento das penas impostas.

Assim, considerando o parcial provimento do recurso ministerial, passo ao cálculo dosimétrico quanto à condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06, bem como à análise das reprimendas impostas no tocante aos crimes previstos no art. 35, da Lei nº 11.343/06, e art. 2º, da Lei nº 12.850/13.

A
) APELANTE
TOBIAS CLAUDINO NASCIMENTO:

1. Do
c
rime previsto no
a
rt. 35,
da Lei nº 11.343/06:

Na primeira fase, o Juízo sentenciante desvalorou os moduladores dos antecedentes e das consequências, havendo fixado a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 825 (oitocentos e vinte e cinco) dias-multa.

No que concerne ao balizador judicial das
consequências do crime
, verifica-se que transbordam o resultado típico, considerando que as condutas típicas praticadas pelo réu e pelos integrantes das organizações criminosas que eles integravam geravam enorme dano social para as diversas comunidades por elas dominadas, subjugando a população local ao “poder paralelo”, impondo a lei do silêncio e financiando diretamente uma guerra sangrenta entre facções rivais, o que eleva drasticamente os índices de letalidade violenta na região metropolitana.

Atento a tais diretrizes, considerando quatro vetores negativos de alta intensidade e adotando o critério de exasperação de 1/8 (um oitavo) entre o intervalo das penas do tipo em abstrato (correspondente a 10 meses e 15 dias para cada vetorial), que encontra respaldo na jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste eg. Tribunal, mantenho a
pena-base em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 825 (oitocentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na etapa intermediária, ausentes atenuantes a serem consideradas. Reconhecida a agravante da reincidência, a pena fora agravada na fração paradigma de 1/6, restando fixada em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 963 dias-multa.

Na terceira etapa, inexistem causas de diminuição de pena a serem abalizadas. Reconhecida a causa de aumento descrita no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06,
majoro a pena

n
a fração de 1/6
, fixando a reprimenda do apelante
TOBIAS CLAUDINO NASCIMENTO
em relação ao
c
rime previsto no
a
rt. 35,
da Lei nº 11.343/06,
em
06 anos, 05 meses e 17 dias
de reclusão
e 1.124 dias-multa.

2.
Do
c
rime previsto no
a
rt. 2
º
, da Lei
nº
12.850/13:

Na primeira fase, o Juízo sentenciante desvalorou os moduladores dos antecedentes e das consequências, havendo fixado a pena-base em
04 (quatro) anos e 0
4
(
quatro
) meses de reclusão e
100
(
cem
) dias-multa
.

No que concerne ao balizador judicial das
consequências do crime
, reposto-me à fundamentação lançada anteriormente quando da análise do crime de associação para manter a desvaloração do referido modulador.

À vista disso, adotando o critério de exasperação de 1/8 (um oitavo) entre o intervalo das penas do tipo em abstrato (correspondente a 7 meses e 15 dias para cada vetorial), fixo a pena-base em 04 anos e 03 meses de reclusão e 63 dias-multa.

Na etapa intermediária, ausentes atenuantes a serem consideradas. Reconhecida a agravante da reincidência, motivo pelo qual agravo a pena na fração paradigma de 1/6, fixando a pena em 04 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão e 74 dias-multa.

Na terceira etapa, inexistem causas de diminuição de pena a serem abalizadas. Reconhecida a causa de aumento descrita no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, majoro a pena na fração de 1/6, fixando a pena do apelante
TOBIAS CLAUDINO NASCIMENTO
em relação ao crime previsto no
a
rt. 2
º
, da Lei
nº
12.850/13
, em
05 anos, 09 meses e 12 dias de reclusão e 86 dias-multa
.

3. Do
c
rime previsto no art. 33,
caput
,
da Lei
nº
11.343/06:

Passo ao cálculo dosimétrico do crime de tráfico de drogas.

Na primeira fase, desvaloro o modulador da
culpabilidade
, visto que a conduta do réu extrapola a normalidade do tipo, revelando elevadíssimo grau de reprovabilidade. Não se trata de traficante ocasional ou varejista, mas sim de integrante da cúpula e gerência de uma organização criminosa de alta periculosidade (PCV), com ramificações interestaduais e estrutura empresarial. O dolo é intenso, evidenciado pelo poder de mando, pela sofisticação logística na distribuição de drogas e pela coordenação de atividades ilícitas mesmo de dentro do sistema prisional (no caso de Tobias) ou em posições estratégicas de comando territorial. No tocante aos
a
ntecedentes, o réu é
reincidente
,
sendo negativo o referido modulador.
Em relação ao balizador da
p
ersonalidade
, ante a ausência de laudos psicossociais ou elementos concretos que permitam uma análise técnica da personalidade do réu voltada à criminalidade, deixo de valorar esta circunstância. No que se refere ao modulador das
c
ircunstâncias do
c
rime
, em atenção ao art. 42, da Lei de Drogas, a natureza e a quantidade da droga são preponderantes. O acervo probatório (dados telemáticos e relatórios de inteligência) comprova que o grupo movimentava toneladas de maconha e vultosas quantidades de cocaína e
crack
, substâncias de alto poder viciante e destrutivo. As negociações interceptadas, envolvendo cifras de meio milhão de reais, e as imagens de “laboratórios” de refino e preparo demonstram que o volume comercializado era industrial, abastecendo múltiplas “bocas de fumo” na Grande Vitória. Por sua vez, as
c
onsequências do
c
rime
são graves e transbordam o resultado típico. A atividade de traficância fomentou o domínio territorial armado em comunidades vulneráveis (Bairros da Penha, Itaquari e São Benedito), subjugando a população local ao “poder paralelo”, impondo a lei do silêncio e financiando diretamente uma guerra sangrenta entre facções rivais, o que eleva drasticamente os índices de letalidade violenta na região metropolitana. Por fim, no que tange ao
c
omportamento da
v
ítima
, sendo o sujeito passivo a coletividade (saúde pública), esta circunstância é neutra e não influi na dosimetria da pena.

Registre-se, ainda, que, quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, é assente o entendimento de que não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

Diante disso, considerando a existência de 04 (quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis de acentuada gravidade, quais sejam, culpabilidade, antecedentes, circunstâncias (natureza e quantidade) e consequências, utilizando a fração de 1/8, fixo a pena-base em relação ao crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, em 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (um mil) dias-multa.

Na etapa intermediária, ausentes atenuantes a serem aquilatadas. Reconhecida a agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal), razão pela qual agravo a pena na fração paradigma de 1/6, fixando a pena intermediária em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 1.167 (um mil, cento e sessenta e sete) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena a serem consideradas, restando inaplicável a benesse do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, diante da condenação do réu por associação e organização criminosa armada. Incide a majorante do emprego de arma de fogo (art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06), uma vez que o acervo probatório é farto em demonstrar que a mercancia ilícita era garantida pelo uso ostensivo de armamento de grosso calibre para o controle territorial e proteção dos pontos de venda da facção PCV. Assim, elevo a pena intermediária na fração de 1/6 (um sexto), tornando-a definitiva, para o crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, em 13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 1.360 (um mil, trezentos e sessenta) dias-multa.

Considerando a regra do concurso material prevista no art. 69, do Código Penal, procedo ao somatório das penas, que restaram fixadas em: a)
Tráfico de Drogas
: 13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 1.360 (um mil, trezentos e sessenta) dias-multa; b)
Associação para o Tráfico:

06 anos, 05 meses e 17 dias
de reclusão
e 1.124 dias-multa
; e c)
Organização Criminosa:

05 anos, 09 meses e 12 dias de reclusão e 86 dias-multa
.

Assim, a
PENA DEFINITIVA DO APELANTE TOBIAS CLAUDINO NASCIMENTO
resta fixada em
25 (vinte e cinco) anos, 10 (dez) meses e 09 (nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 2.570 (dois mil, quinhentos e setenta) dias-multa

B
) APELANTE
CLEBERSON SANTOS CORDEIRO
:

1. Do
c
rime previsto no
a
rt. 35,
da Lei nº 11.343/06:

Na primeira fase, o Juízo sentenciante desvalorou os moduladores dos antecedentes e das consequências, havendo fixado a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 825 (oitocentos e vinte e cinco) dias-multa.

Em relação ao balizador judicial das
consequências do crime
, reporto-me à fundamentação utilizada em relação ao apelante TOBIAS CLAUDINO NASCIMENTO para manter a desvaloração.

À vista disso, mantenho a pena-base fixada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 825 (oitocentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na etapa intermediária, ausentes atenuantes a serem consideradas. Reconhecida a agravante da reincidência, a pena fora agravada na fração paradigma de 1/6, restando fixada em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 963 dias-multa.

Na terceira etapa, inexistem causas de diminuição de pena a serem abalizadas. Reconhecida a causa de aumento descrita no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06,
majoro a pena

n
a fração de 1/6
, fixando a reprimenda do apelante
CLEBERSON SANTOS CORDEIRO
em relação ao
c
rime previsto no
a
rt. 35,
da Lei nº 11.343/06,
em
06 anos, 05 meses e 17 dias
de reclusão
e 1.124 dias-multa.

2.
Do
c
rime previsto no
a
rt. 2
º
, da Lei
nº
12.850/13:

Na primeira fase, o Juízo sentenciante desvalorou os moduladores dos antecedentes e das consequências, havendo fixado a pena-base em
04 (quatro) anos e 0
4
(
quatro
) meses de reclusão e
100
(
cem
) dias-multa
.

No que concerne ao balizador judicial das
consequências do crime
, reporto-me à fundamentação utilizada em relação ao apelante TOBIAS CLAUDINO NASCIMENTO para manter a desvaloração.

À vista disso, adotando o critério de exasperação de 1/8 (um oitavo) entre o intervalo das penas do tipo em abstrato (correspondente a 7 meses e 15 dias para cada vetorial), fixo a pena-base em 04 anos e 03 meses de reclusão e 63 dias-multa.

Na etapa intermediária, ausentes atenuantes a serem consideradas. Reconhecida a agravante da reincidência, motivo pelo qual agravo a pena na fração paradigma de 1/6, fixando a pena em 04 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão e 74 dias-multa.

Na terceira etapa, inexistem causas de diminuição de pena a serem abalizadas. Reconhecida a causa de aumento descrita no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06,
majoro a pena na fração de 1/6
, fixando a pena do apelante
CLEBERSON SANTOS CORDEIRO
em relação ao crime previsto no
a
rt. 2
º
, da Lei
nº
12.850/13
, em
05 anos, 09 meses e 12 dias de reclusão e 86 dias-multa
.

3. Do
c
rime previsto no art. 33,
caput
,
da Lei
nº
11.343/06:

Passo ao cálculo dosimétrico do crime de tráfico de drogas.

Na primeira fase, desvaloro o modulador da
culpabilidade
, visto que a conduta do réu extrapola a normalidade do tipo, revelando elevadíssimo grau de reprovabilidade. Não se trata de traficante ocasional ou varejista, mas sim de integrante da cúpula e gerência de uma organização criminosa de alta periculosidade (PCV), com ramificações interestaduais e estrutura empresarial. O dolo é intenso, evidenciado pelo poder de mando, pela sofisticação logística na distribuição de drogas e pela coordenação de atividades ilícitas mesmo de dentro do sistema prisional (no caso de Tobias) ou em posições estratégicas de comando territorial. No tocante aos
a
ntecedentes, o réu é
reincidente
,
sendo negativo o referido modulador.
Em relação ao balizador da
p
ersonalidade
, ante a ausência de laudos psicossociais ou elementos concretos que permitam uma análise técnica da personalidade do réu voltada à criminalidade, deixo de valorar esta circunstância. No que se refere ao modulador das
c
ircunstâncias do
c
rime
, em atenção ao art. 42, da Lei de Drogas, a natureza e a quantidade da droga são preponderantes. O acervo probatório (dados telemáticos e relatórios de inteligência) comprova que o grupo movimentava toneladas de maconha e vultosas quantidades de cocaína e
crack
, substâncias de alto poder viciante e destrutivo. As negociações interceptadas, envolvendo cifras de meio milhão de reais, e as imagens de “laboratórios” de refino e preparo demonstram que o volume comercializado era industrial, abastecendo múltiplas “bocas de fumo” na Grande Vitória. Por sua vez, as
c
onsequências do
c
rime
são graves e transbordam o resultado típico. A atividade de traficância fomentou o domínio territorial armado em comunidades vulneráveis (Bairros da Penha, Itaquari e São Benedito), subjugando a população local ao “poder paralelo”, impondo a lei do silêncio e financiando diretamente uma guerra sangrenta entre facções rivais, o que eleva drasticamente os índices de letalidade violenta na região metropolitana. Por fim, no que tange ao
c
omportamento da
v
ítima
, sendo o sujeito passivo a coletividade (saúde pública), esta circunstância é neutra e não influi na dosimetria da pena.

Diante disso, considerando a existência de 04 (quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis de acentuada gravidade, quais sejam, culpabilidade, antecedentes, circunstâncias (natureza e quantidade) e consequências, utilizando a fração de 1/8, fixo a pena-base em relação ao crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, em 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (um mil) dias-multa.

Na etapa intermediária, ausentes atenuantes a serem aquilatadas. Reconhecida a agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal), razão pela qual agravo a pena na fração paradigma de 1/6, fixando a pena intermediária em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 1.167 (um mil, cento e sessenta e sete) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena a serem consideradas, restando inaplicável a benesse do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, diante da condenação do réu por associação e organização criminosa armada. Incide a majorante do emprego de arma de fogo (art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06). Assim, elevo a pena intermediária na fração de 1/6 (um sexto), tornando-a definitiva, para o crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, em 13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 1.360 (um mil, trezentos e sessenta) dias-multa.

Considerando a regra do concurso material prevista no art. 69, do Código Penal, procedo ao somatório das penas, que restaram fixadas em: a)
Tráfico de Drogas
: 13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 1.360 (um mil, trezentos e sessenta) dias-multa; b)
Associação para o Tráfico:
06 anos, 05 meses e 17 dias de reclusão e 1.124 dias-multa; e c)
Organização Criminosa:
05 anos, 09 meses e 12 dias de reclusão e 86 dias-multa.

Assim, a
PENA DEFINITIVA DO APELANTE
CLEBERSON SANTOS CORDEIRO
resta fixada em
25 (vinte e cinco) anos, 10 (dez) meses e 09 (nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 2.570 (dois mil, quinhentos e setenta) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial
FECHADO
.

C
) APELANTE
CARLOS EDUARDO BOREL APOLINÁRIO

1. Do
c
rime previsto no
a
rt. 35,
da Lei nº 11.343/06:

Na primeira fase, o Juízo sentenciante desvalorou o modulador das consequências, havendo fixado a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa.

Em relação ao balizador judicial das
consequências do crime
, reporto-me à fundamentação utilizada em relação ao apelante TOBIAS CLAUDINO NASCIMENTO para manter a desvaloração.

À vista disso, adotando o critério de exasperação de 1/8 (um oitavo) entre o intervalo das penas do tipo em abstrato (correspondente a 10 meses e 15 dias para cada vetorial), fixo a pena-base em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

No tocante à pena de multa, insta salientar que
o Juízo sentenciante fixou a pena em patamar inferior ao mínimo legal, que é de 700 (setecentos) dias-multa
. Nesse sentido, considerando que não houve irresignação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo quanto a tal ponto, e, a fim de evitar
reformatio in pejus
, mantenho a pena fixada em 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa.

Na etapa intermediária, ausentes atenuantes e agravantes a serem abalizadas.

Na terceira etapa, inexistem causas de diminuição de pena a serem abalizadas. Reconhecida a causa de aumento descrita no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, majoro a pena na fração de 1/6, fixando a pena do apelante
CARLOS EDUARDO BOREL APOLINÁRIO
em relação ao
c
rime previsto no
a
rt. 35,
da Lei nº 11.343/06,
em
0
4
(
quatro
) anos e 0
6
(
seis
) meses
e 07 (sete) dias
de reclusão e 653 (seiscentos e cinquenta e três) dias-multa.

2.
Do
c
rime previsto no
a
rt. 2
º
, da Lei
nº
12.850/13:

Na primeira fase, o Juízo sentenciante desvalorou o modulador das consequências, havendo fixado a pena-base em
0
3
(
três
) anos e 0
8
(
oito
) meses de reclusão e
54
(
c
inquenta e quatro
) dias-multa
.

No que concerne ao balizador judicial das
consequências do crime
, reporto-me à fundamentação utilizada em relação ao apelante TOBIAS CLAUDINO NASCIMENTO para manter a desvaloração.

À vista disso, adotando o critério de exasperação de 1/8 (um oitavo) entre o intervalo das penas do tipo em abstrato (correspondente a 07 meses e 15 dias para cada vetorial), fixo a pena-base em 03 anos, 07 meses e 15 dias e 53 (cinquenta e três) dias-multa

Na etapa intermediária, ausentes atenuantes e agravantes a serem consideradas.

Na terceira etapa, inexistem causas de diminuição de pena a serem abalizadas. Reconhecida a causa de aumento descrita no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, majoro a pena na fração de 1/6, fixando a pena do apelante
CARLOS EDUARDO BOREL APOLINÁRIO
em relação ao crime previsto no
a
rt. 2
º
, da Lei
nº
12.850/13
, em
04 anos, 02 meses e 22 dias de reclusão e 62 dias-multa.

3. Do
c
rime previsto no art. 33,
caput
,
da Lei
nº
11.343/06:

Passo ao cálculo dosimétrico do crime de tráfico de drogas.

Na primeira fase da dosimetria, reporto-me à fundamentação utilizada em relação ao apelante TOBIAS CLAUDINO NASCIMENTO para desvalorar os modulares da
culpabilidade, circunstâncias (natureza e quantidade) e consequências
. Diferentemente do corréu Tobias, deixo de valorar negativamente o vetor dos antecedentes, uma vez que o apelante é primário.

Desse modo, utilizando a fração de
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima
, fixo a pena-base em relação ao crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, em
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa
.

Na etapa intermediária, inexistem atenuantes ou agravantes a serem sopesadas, mantendo-se a pena no patamar acima fixado.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena a serem consideradas, restando inaplicável a benesse do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, diante da condenação do réu por associação e organização criminosa armada. Aplico a majorante do art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06 (emprego de arma de fogo), na fração de 1/6, o que resulta na pena de
10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1.020 (um mil e vinte) dias-multa.

Considerando que a regra do concurso material prevista no art. 69, do Código Penal, procedo ao somatório das penas, que restaram fixadas em: a)
Tráfico de Drogas
: 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1.020 (um mil e vinte) dias-multa; b)
Associação para o Tráfico
: 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 653 (seiscentos e cinquenta e três) dias-multa; e c)
Organização Criminosa
: 04 anos, 02 meses e 22 dias de reclusão e 62 dias-multa.

Desta feita, a
PENA DEFINITIVA
do apelante
CARLOS EDUARDO BOREL APOLINÁRIO
resta fixada em
18 (dezoito) anos, 11 (onze) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão
, em
regime inicial fechado
(art. 33, § 2º, alínea "a", CP), além de
1.735 (mil, setecentos e trinta e cinco) dias-multa
.

D) APELANTE RAFAEL SCHLETZ

1. Do
c
rime previsto no
a
rt. 35,
da Lei nº 11.343/06:

Na primeira fase, o Juízo sentenciante desvalorou o modulador das consequências, havendo fixado a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa.

Em relação ao balizador judicial das
consequências do crime
, reporto-me à fundamentação utilizada em relação ao apelante TOBIAS CLAUDINO NASCIMENTO para manter a desvaloração.

À vista disso, adotando o critério de exasperação de 1/8 (um oitavo) entre o intervalo das penas do tipo em abstrato (correspondente a 10 meses e 15 dias para cada vetorial), fixo a pena-base em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

No tocante à pena de multa, insta salientar que
o Juízo sentenciante fixou a pena em patamar inferior ao mínimo legal, que é de 700 (setecentos) dias-multa
. Nesse sentido, considerando que não houve irresignação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo quanto a tal ponto, e, a fim de evitar
reformatio in pejus
, mantenho a pena fixada em 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa.

Na etapa intermediária, ausentes atenuantes e agravantes a serem abalizadas.

Na terceira etapa, inexistem causas de diminuição de pena a serem abalizadas. Reconhecida a causa de aumento descrita no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, majoro a pena na fração de 1/6, fixando a pena do apelante

RAFAEL SCHLETZ
em relação ao
c
rime previsto no
a
rt. 35,
da Lei nº 11.343/06,
em
0
4
(
quatro
) anos e 0
6
(
seis
) meses
e 07 (sete) dias
de reclusão e 653 (seiscentos e cinquenta e três) dias-multa.

2.
Do
c
rime previsto no
a
rt. 2
º
, da Lei
nº
12.850/13:

Na primeira fase, o Juízo sentenciante desvalorou o modulador das consequências, havendo fixado a pena-base em
0
3
(
três
) anos e 0
8
(
oito
) meses de reclusão e
54
(
c
inquenta e quatro
) dias-multa
.

No que concerne ao balizador judicial das
consequências do crime
, reporto-me à fundamentação utilizada em relação ao apelante TOBIAS CLAUDINO NASCIMENTO para manter a desvaloração.

À vista disso, adotando o critério de exasperação de 1/8 (um oitavo) entre o intervalo das penas do tipo em abstrato (correspondente a 07 meses e 15 dias para cada vetorial), fixo a pena-base em 03 anos, 07 meses e 15 dias e 53 (cinquenta e três) dias-multa

Na etapa intermediária, ausentes atenuantes e agravantes a serem consideradas.

Na terceira etapa, inexistem causas de diminuição de pena a serem abalizadas. Reconhecida a causa de aumento descrita no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, majoro a pena na fração de 1/6, fixando a pena do apelante
RAFAEL SCHLETZ
em relação ao crime previsto no
a
rt. 2
º
, da Lei
nº
12.850/13
, em
04 anos, 02 meses e 22 dias de reclusão e 62 dias-multa.

3. Do
c
rime previsto no art. 33,
caput
,
da Lei
nº
11.343/06:

Passo ao cálculo dosimétrico do crime de tráfico de drogas.

Na primeira fase da dosimetria, adota-se a motivação jurídica delineada no exame do corréu TOBIAS CLAUDINO NASCIMENTO para valorar negativamente os vetores da
culpabilidade
, das
circunstâncias
(natureza e quantidade das substâncias) e das
consequências
do crime. Todavia, em distinção ao corréu Tobias, afasta-se a nota desfavorável quanto aos
antecedentes
, dada a primariedade do apelante Rafael.

Aplicada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, fixa-se a pena-base para o delito de tráfico (art. 33, da Lei nº 11.343/06) em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

Na fase intermediária, inexistem atenuantes ou agravantes a serem abalizadas, motivo pelo qual a reprimenda provisória permanece estabilizada no patamar anterior.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena a serem consideradas. Revela-se inviável a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/2006), diante da condenação simultânea por associação para o tráfico e organização criminosa armada, circunstâncias que evidenciam dedicação a atividades ilícitas. Por outro lado, incide a majorante prevista no art. 40, inciso IV, da Lei de Drogas (emprego de arma de fogo). Aplicado o incremento de 1/6 (um sexto), a sanção para este delito estabelece-se em
10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1.020 (mil e vinte) dias-multa
.

Em estrita observância à regra do concurso material (art. 69, Código Penal), procedo ao somatório das penas, que restaram fixadas em: a)
Tráfico de Drogas
: 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1.020 (um mil e vinte) dias-multa; b)
Associação para o Tráfico
: 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 653 (seiscentos e cinquenta e três) dias-multa; e c)
Organização Criminosa
: 04 anos, 02 meses e 22 dias de reclusão e 62 dias-multa.

Desta feita, a
PENA DEFINITIVA
do apelante

RAFAEL SCHLETZ
resta fixada em
18 (dezoito) anos, 11 (onze) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão
, em
regime inicial fechado
(art. 33, § 2º, alínea "a", CP), além de
1.735 (mil, setecentos e trinta e cinco) dias-multa
.

No tocante ao pleito de isenção da pena de multa formulado pela Defesa de
RAFAEL SCHLETZ
, é de se pontuar que a reprimenda pecuniária integra o preceito secundário dos tipos penais previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, e do art. 2º, da Lei nº 12.850/13, tendo sido fixada de forma proporcional à reprimenda corpórea, de modo que inexiste previsão legal para o seu decote ou redução em razão da alegada hipossuficiência econômica do agente.

E) APELANTE GABRIEL DOS SANTOS KOSKI

1. Do
c
rime previsto no
a
rt. 35,
da Lei nº 11.343/06:

Na primeira fase, o Juízo sentenciante desvalorou o modulador das consequências, havendo fixado a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa.

Em relação ao balizador judicial das
consequências do crime
, reporto-me à fundamentação utilizada em relação ao apelante TOBIAS CLAUDINO NASCIMENTO para manter a desvaloração.

À vista disso, adotando o critério de exasperação de 1/8 (um oitavo) entre o intervalo das penas do tipo em abstrato (correspondente a 10 meses e 15 dias para cada vetorial), fixo a pena-base em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

No tocante à pena de multa, insta salientar que
o Juízo sentenciante fixou a pena em patamar inferior ao mínimo legal, que é de 700 (setecentos) dias-multa
. Nesse sentido, considerando que não houve irresignação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo quanto a tal ponto, e, a fim de evitar
reformatio in pejus
, mantenho a pena fixada em 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa.

Na etapa intermediária, ausentes agravantes a serem abalizadas. Reconhecida a atenuante da menoridade relativa, reduzo a pena para 03 anos, 02 meses e 23 dias de reclusão. Mantenho a pena de multa em 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa.

Na terceira etapa, inexistem causas de diminuição de pena a serem abalizadas. Reconhecida a causa de aumento descrita no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, majoro a pena na fração de 1/6, fixando a pena do apelante

GABRIEL DOS SANTOS KOSKI
em relação ao
c
rime previsto no
a
rt. 35,
da Lei nº 11.343/06,
em
03 (três) anos e 0
9
(
nove)
meses
e 06 (seis) dias de
reclusão e 653 (seiscentos e cinquenta e três) dias-multa.

2.
Do
c
rime previsto no
a
rt. 2
º
, da Lei
nº
12.850/13:

Na primeira fase, o Juízo sentenciante desvalorou o modulador das consequências, havendo fixado a pena-base em
0
3
(
três
) anos e 0
8
(
oito
) meses de reclusão e
54
(
c
inquenta e quatro
) dias-multa
.

No que concerne ao balizador judicial das
consequências do crime
, reporto-me à fundamentação utilizada em relação ao apelante TOBIAS CLAUDINO NASCIMENTO para manter a desvaloração.

À vista disso, adotando o critério de exasperação de 1/8 (um oitavo) entre o intervalo das penas do tipo em abstrato (correspondente a 07 meses e 15 dias para cada vetorial), fixo a pena-base em 03 anos, 07 meses e 15 dias e 53 (cinquenta e três) dias-multa

Na etapa intermediária, ausentes agravantes a serem abalizadas. Reconhecida a atenuante da menoridade relativa, fixo a pena em 03 (três) anos e 08 (oito) dias de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa.

Na terceira etapa, inexistem causas de diminuição de pena a serem abalizadas. Reconhecida a causa de aumento descrita no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, majoro a pena na fração de 1/6, fixando a pena do apelante
GABRIEL DOS SANTOS KOSKI
em relação ao crime previsto no
a
rt. 2
º
, da Lei
nº
12.850/13
, em
0
3
anos, 0
6
meses e
09
dias de reclusão e
51
dias-multa.

3. Do
c
rime previsto no art. 33,
caput
,
da Lei
nº
11.343/06:

Passo ao cálculo dosimétrico do crime de tráfico de drogas.

Na primeira fase da dosimetria, adota-se a motivação jurídica delineada no exame do corréu TOBIAS CLAUDINO NASCIMENTO para valorar negativamente os vetores da
culpabilidade
, das
circunstâncias
(natureza e quantidade das substâncias) e das
consequências
do crime. Todavia, em distinção ao corréu Tobias, face à primariedade de Gabriel, deixa-se de exasperar antecedentes.

Aplicada fração de 1/8 (um oitavo) incidente sobre intervalo entre penas abstratas, fixa-se a reprimenda basal em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

Na etapa intermediária, ausentes agravantes a serem abalizadas.
R
econhecida a menoridade relativa
do apelante
GABRIEL DOS SANTOS KOSKI
contava com menos de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos. Assim sendo, procedo à redução da pena na fração paradigma de 1/6, conduzindo a reprimenda a 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena a serem consideradas. A condenação por associação para tráfico e organização criminosa armada constitui óbice ao reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, por evidenciar dedicação a atividades ilícitas.

Lado outro, incide a majorante prevista no art. 40, inciso IV, da Lei de Drogas (emprego de arma de fogo). Com acréscimo de 1/6 (um sexto), consolida-se a reprimenda de

GABRIEL DOS SANTOS KOSKI
para
o delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06
, em
08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 02 (dois) dias de reclusão e 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa.

Em estrita observância à regra do concurso material (art. 69, Código Penal), procedo ao somatório das penas, que restaram fixadas em: a)
Tráfico de Drogas
: 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 02 (dois) dias de reclusão e 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa; b)
Associação para o Tráfico
: 03 (três) anos e 09 (nove) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 653 (seiscentos e cinquenta e três) dias-multa; e c)
Organização Criminosa
: 03 anos, 06 meses e 09 dias de reclusão e 51 dias-multa.

Desta feita, totaliza-se
PENA DEFINITIVA de GABRIEL DOS SANTOS KOSKI
em
15 (quinze) anos, 09 (nove) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão
, em regime inicial fechado (art. 33, § 2º, alínea "a", CP), além de
1.554 (um mil, quinhentos e cinquenta e quatro) dias-multa
.

Mantenho o regime
FECHADO
para todos os apelantes, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Por fim, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

04) DO
DISPOSITIVO

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço dos recursos e, no mérito:

a)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO
para condenar os réus pelo crime de tráfico (art. 33, da Lei nº 11.343/06);

b)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de GABRIEL DOS SANTOS KOSKI
para reconhecer a atenuante da menoridade relativa e redimensionar as penas impostas em relação aos crimes previstos no art. 35, da Lei nº 11.343/06, e art. 2º, da Lei nº 12.850/13, além de aplicar a referida atenuante no tocante ao crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06; e

c)
DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos de TOBIAS CLAUDINO NASCIMENTO, RAFAEL SCHLETZ, CLEBERSON SANTOS CORDEIRO e CARLOS EDUARDO BOREL APOLINÁRIO
para redimensionar as penas dos crimes do art. 35, da Lei nº 11.343/06, e art. 2º, da Lei nº 12.850/13.

As penas restaram fixadas em:

a)
TOBIAS CLAUDINO NASCIMENTO
: 25 (vinte e cinco) anos, 10 (dez) meses e 09 (nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 2.570 (dois mil, quinhentos e setenta) dias-multa;

b)
CLEBERSON SANTOS CORDEIRO
: 25 (vinte e cinco) anos, 10 (dez) meses e 09 (nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 2.570 (dois mil, quinhentos e setenta) dias-multa;

c)
CARLOS EDUARDO BOREL APOLINÁRIO
: 18 (dezoito) anos, 11 (onze) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.735 (mil, setecentos e trinta e cinco) dias-multa;

d)
RAFAEL SCHLETZ
: 18 (dezoito) anos, 11 (onze) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.735 (mil, setecentos e trinta e cinco) dias-multa; e

e)
GABRIEL DOS SANTOS KOSKI
: 15 (quinze) anos, 09 (nove) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.554 (um mil, quinhentos e cinquenta e quatro) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)